Tribunal: TCU
Processo: 003.628/2015-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4785/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que os novos embargos de declaração (peça 102) opostos por José Sally de Araújo contra o Acórdão 843/2020-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento aos embargos de declaração opostos contra o Acórdão 5904/2019-TCU-Primeira Câmara , reproduz argumentos já analisados e rejeitados pelos Acórdão 5904/2019-TCU-Primeira Câmara (recurso de reconsideração) e 843/2020-TCU-Primeira Câmara (embargos de declaração); Considerando que, nos termos do art. 287, § 6o, do Regimento Interno do TCU, embargos meramente protelatórios devem ser recebidos como mera petição; Considerando que a interposição reiterada de embargos declaratórios pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, consoante a jurisprudência deste Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "f" e § 3o, e 287, § 6o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos embargos de declaração opostos por José Sally de Araújo, por ausentes os pressupostos de admissibilidade, e receber o documento inserto à peça 102 como mera petição. 1. Processo TC- Processo 003.628/2015-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Sally de Araújo (XXX.332.544-XX); Sergio Wanderley Martins de Castro - ME (09.623.252/0001-41) 1.2. Recorrente: José Sally de Araújo (XXX.332.544-XX) 1.3. Entidade: Município de Cruzeta/RN 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Edward Mitchel Duarte Amaral (9231-B/OAB-RN). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. determinar o imediato cumprimento dos acórdãos anteriores, independentemente de manejo de novos expedientes pelo embargante; 1.9.2. dar ciência a Francisco José Sally de Araújo de que o manejo de embargos de declaração para rediscutir teses rejeitadas possui nítido caráter protelatório, razão porque o documento juntado à peça 102 foi recebido como mera petição, nos termos do art. 287, § 6o, do Regimento Interno do TCU, além de ser passível de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, conforme restou decidido no Acórdão 593/2017-TCU-Plenário .